Tribunal: TJSP
Processo: 1063460-95.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL, FURTO E GUARDA DE CRIPTOMOEDAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido reformada. Autor que estava viajando a São Paulo e teve o seu celular furtado em via pública quando solicitava serviço de motorista por aplicativo. Acesso a seu celular pelo criminoso, com subtração, em pouco mais de 1 hora, de criptomoedas depositadas na corretora ré. O Superior

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL, FURTO E GUARDA DE CRIPTOMOEDAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido reformada. Autor que estava viajando a São Paulo e teve o seu celular furtado em via pública quando solicitava serviço de motorista por aplicativo. Acesso a seu celular pelo criminoso, com subtração, em pouco mais de 1 hora, de criptomoedas depositadas na corretora ré. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores, de modo que deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto, sob pena de configuração de responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Alegação de demora na cientificação da ré que não procede. Falha de segurança no aplicativo constatada. Sistema da ré que permitiu o saque de valores elevados, de uma só vez, sem qualquer confirmação de identidade (como pela via do reconhecimento facial). Fraudador que alterou as senhas do celular do autor. Ré que se utiliza de aplicativo de terceiros para a garantia da própria segurança ("Google Authenticator" e "Apple"), e cujas senhas foram alteradas sem o consentimento do autor. Se a ré não recebeu qualquer alerta automático de segurança vindo dos mencionados aplicativos, a respeito de alterações de senhas, o ônus, portanto, era seu e não do autor, de se responsabilizar pelos riscos de segurança. Ré que tinha totais condições de avaliar se a operação estava ou não dentro dos padrões adotados pelo autor em operações pretéritas, para avaliar ou não o risco da operação. Pedido inicial acolhido, devendo a ré ressarcir o autor pelo prejuízo sofrido. Voto vencido.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.